Tribunal: TJPA
Processo: 0803241-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9616 - Empresas
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803241-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: TAVARES E MACEDO LTDA - ME

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AGRAVANTE. DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil. Inteligência do art. 225, § 3º, da Constituição Federal;

II – No caso dos autos, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a autoridade de 1º grau deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando a suspensão das atividades da empresa agravante até que a mesma providenci
asse
a regularização por completo das recomendações e
a
obtenção da licença ambiental necessária para o
seu
funcionamento
;

III – Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que
a empresa recorrente trabalha com materiais de construção sem as de
v
idas cautelas essenciais para o desfecho de sua atividade empresarial,
ocasionando
danos ambientais, além de se
encontra
r
funcionando sem a necessária licença ambiental
,

motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e
julgado
improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Tavares e Macedo Ltda,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº

0800314-09.2020.8.14.0013
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Assim, com fundamento no artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência para a suspensão das atividades da empresa Tavares e Macedo Ltda, até que a mesma providencie a regularização por completo das recomendações e obtenção da licença ambiental necessária para o funcionamento do local indicado. Em caso de descumprimento da medida liminar, estará sujeita a multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 2945281 - Pág. 1/13),
o patrono da ora agravante narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada em desfavor da recorrente, sob a alegação de que a mesma
manipula materiais de construção sem as devidas cautelas essenciais ao desfecho da sua atividade empresarial, o que colocaria em risco a coletividade do Município de Capanema.

Salienta que a agravante sempre atuou de forma regular o mercado, possuindo toda a documentação necessária para o devido funcionamento, entretanto, devido a morosidade da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Capanema, a recorrente ainda não conseguiu a renovação da Licença Ambiental, apesar de ter protocolado o procedimento de renovação ainda no ano de 2019.

Ressalta que à alegação, constante na decisão agravada, acerca do problema respiratório da criança Rômulo Davi Oliveira Luz, que aponta a empresa recorrente como sendo o fator gerador do problema de saúde do menor não corresponde à realidade, visto que o material que a agravante trabalha tão somente com areia grossa, aterro e seixo, sendo que estes materiais são comercializados em pequenas quantidades, tendo em vista a realidade do município de Capanema.

Assevera que a sede da empresa recorrente também é o imóvel de residência dos proprietários da mesma, local em que constituíram família, tendo três filhos já maiores de idade e agora netos, os quais todos convivem diariamente nesse ambiente, tendo contato direto com os materiais comercial comercializados e nenhum contraiu qualquer espécie de doença respiratória.

Sustenta a necessidade de suspender a decisão agravada, visto que a recorrente, em nenhum momento, agiu de forma incorreta, pois realizou o devido procedimento para a retirada da licença ambiental, bem como acatou, dentro do prazo legal, todas as recomendações feitas pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Capanema.

Aduz, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Através da decisão de
Num. 3457679 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Juízo Monocrático apresentou as informações solicitadas (
Num. 3533869 - Pág. 3
/4).

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (
Num. 3795331 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer de
Num. 4159540 - Pág. 1/4
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu pedido de
tutela de urgência, determinando a suspensão das atividades da empresa agravante até que a mesma providenciasse a regularização por completo das recomendações e obtenção da licença ambiental necessária para o funcionamento no local indicado. Em caso de descumprimento da medida liminar, estará sujeita a multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em análise, segundo consta na ação ajuizada pelo agravado, a empresa recorrente trabalha com materiais de construção sem as devidas cautelas essenciais para o desfecho de sua atividade empresarial,
ocasionando, vários problemas, como o desabamento do muro limítrofe entre a residência da Sra. Gilceane Oliveira e da sede da agravante, além da doença respiratória do infante Rômulo Davi Oliveira Luz, oriunda da atividade poluidora da recorrente.

Além disso, consta que a recorrente encontra-se funcionando sem a necessária licença ambiental e que, apesar de ter sido interpelada diversas vezes para regularizar a situação, permaneceu inerte.

Com efeito, nessas hipóteses, não se pode deixar de considerar que, em geral, as medidas voltadas à recuperação do ecossistema não permitem o retorno ao estado anterior, justificando-se toda a cautela quando haja a potencialidade de prejuízos ambientais, que devem ser evitados a todo custo.

Nesse contexto, entendo que agiu corretamente o Juízo Monocrático ao proferir a decisão agravada, visto que as provas constantes nos autos indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pela agravante, tendo em vista que os fatos supramencionados.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EMPRESA QUE EXERCE ATIVIDADE DE RECICLAGEM DE CHUMBO - VERIFICAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO.
-
Restando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação de tutela em ação civil pública, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora (art. 12 da Lei Federal nº 7.347/85), devido se mostra o deferimento de tal medida antecipatória, em especial considerando que em matéria ambiental, vige o princípio da prevenção, que engloba a precaução, já que, em geral, as medidas voltadas à recuperação do ecossistema não permitem o retorno ao estado anterior, justificando-se, por isso, toda a cautela, quando haja a potencialidade de prejuízos ambientais, que devem ser evitados a todo custo.
(Agravo de Instrumento nº 1.0702.13.009637-4/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2014, publicação da súmula em 22/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para se deferir a medida liminar na ação civil pública, mister se faz que além das condições gerais e comuns a todas ações sejam evidenciados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano, antes do julgamento da ação principal, sendo que, demonstrados os requisitos pelo requerente, é de rigor a manutenção da decisão que determinou a suspensão das atividades da empresa, até que fosse providenciado o devido licenciamento ambiental, como também as medidas corretivas para evitar danos ao meio-ambiente.
(Agravo de Instrumento nº 1.0702.08.539379-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2009, publicação da súmula em 21/10/2009)”

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
08
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/02/2021